Tribunal: TJDFT
Processo: 0709800-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Processo : 0709800-58.2018.8.07.0018 DESPACHO A Defensoria Pública do Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça foram ouvidas sobre o pedido do Distrito Federal (id. 40322276), sinalizando possível perda de objeto do recurso de apelação por falta de interesse. Manifestaram-se, no entanto, pela retirada do feito da pauta de julgamento e oitiva do Distrito Federal para que apresente a versão final do Regulamento mencionado. Isso sob a avaliação de que há dúvidas se o documento inserido se refere à versão final do Regulamento aprovado pelo Grupo de Trabalho, na data provável de 19.04.2021, “não sendo cabível considerar como atendida a obrigação no presente momento” (id. 40557897 e 41127177). Considerando a necessidade de oitiva do Distrito Federal para providência que poderá prejudicar o seu apelo, bem assim a ausência de prejuízo às partes, defiro o pedido de retirada da pauta para os esclarecimentos. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, intime-se o Distrito Federal para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, em resposta à petição da Defensoria Pública e Parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator